Tribunal: TJSP
Processo: 1516930-82.2021.8.26.0228
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Furto no interior de estabelecimento comercial. Existência de segurança e de vigilância eletrônica. Crime impossível. Incapacidade relativa do meio empregado. Tentativa Idônea. Reconhecido o caráter multitudinário

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Furto no interior de estabelecimento comercial. Existência de segurança e de vigilância eletrônica. Crime impossível. Incapacidade relativa do meio empregado. Tentativa Idônea. Reconhecido o caráter multitudinário da matéria e julgamento definitivo do mérito do recurso repetitivo (Tema 924/STJ).
2. Possibilidade de compensação da reincidência, específica ou não, com a confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Casos de multirreincidência. Preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea (Tema 585/STJ).
3. Agravo interno não provido, com determinação.